Tribunal: TJMT
Processo: 1087471-17.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087471-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CAMILA CRISTINA DA SILVA MIRANDA - CPF: 016.701.041-76 (RECORRENTE), PATRICIA RODRIGUES VITORIO - CPF: 051.686.131-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1087471-17.2024.8.11.0001.

Origem: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Embargante(s):
CAMILA CRISTINA DA SILVA MIRANDA.

Embargada(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
28 a 31/07/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO CONTADO DA DATA DA SESSÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por
Camila Cristina da Silva Miranda

contra acórdão da 1ª Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pela parte reclamante, mantendo sentença de improcedência do pedido inicial.

A embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que a instalação do padrão de energia ocorreu somente após o ajuizamento da ação e as cobranças realizadas são indevidas por ausência de medidor no período impugnado. Ao final, pleiteia a reforma do julgado e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração foram tempestivamente interpostos, nos termos da legislação aplicável aos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração devem ser interpostos no prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 49 da Lei nº 9.099/95, contados da ciência da decisão.

Em sede de Juizado Especial, conforme o Enunciado 85 do FONAJE, o prazo recursal flui da data da sessão de julgamento, inclusive quando esta ocorrer em plenário virtual.

No caso, o julgamento ocorreu no período de 26 a 29/05/2025, iniciando-se o prazo recursal em 30/05/2025 e encerrando-se em 05/06/2025, já descontados os dias sem expediente forense.

Os embargos de declaração foram opostos apenas em 20/06/2025, fora do prazo legal, sendo, portanto, intempestivos.

A tempestiva disponibilização do acórdão em 30/05/2025, primeiro dia útil subsequente à sessão, afasta qualquer alegação de prejuízo ou de necessidade de restituição de prazo.

O entendimento jurisprudencial reiterado da Turma Recursal confirma que a contagem do prazo se inicia na data da sessão de julgamento, mesmo quando realizada em ambiente virtual, não havendo margem para interpretação diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

Em sede de Juizado Especial, o prazo para interposição de embargos de declaração é de cinco dias úteis, contados da data da sessão de julgamento, nos termos do art. 49 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 85 do FONAJE.

A tempestiva disponibilização do acórdão não altera o termo inicial da contagem do prazo recursal quando a sessão ocorrer em ambiente virtual.

Embargos de declaração interpostos fora do prazo legal são considerados intempestivos e não devem ser conhecidos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 49 e 12-A; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, rel. Des. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, j. 11.03.2024; TJMT, N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, rel. Des. LUCIA PERUFFO, j. 25.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Camila Cristina da Silva Miranda
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade,
conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela reclamante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial
.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração, visando sanar supostas omissão e contradição no acórdão proferido.

Sustenta que a parte reclamada somente realizou a instalação do padrão de energia após o ajuizamento da ação, alegando, ainda, que as cobranças são indevidas, uma vez que não havia medidor no local durante o período questionado.
Ao final, requer a reforma do julgado
,
bem como

o prequestionamento da matéria
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

À toda evidência, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no ID 295190884.

O artigo 49 da Lei n.º 9.099/95 dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido

(TJMT - N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)
(grifei)

No presente caso, o julgamento do recurso ocorreu em plenário virtual, no período de
26 a 29/05/2025
, de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou no dia útil subsequente (
30/05/2025
), encerrando-se em
05/06/2025
, já que nos dias
31/05 e 01/06/2025 não houve expediente forense
.

Conforme consignado nos IDs 283749850 e 283749901:
O PRAZO RECURSAL FLUIRÁ DA DATA DO JULGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 62. DA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 16/2023 E COM A ORIENTAÇÃO CONTIDA NO ENUNCIADO 85 DO FONAJE
.

(grifei).

Registre-se que a disponibilização do acórdão se deu no dia

30/05/2025 (ID 290229369)
, ou seja,
no primeiro dia útil após o julgamento, inexistindo atraso que possa justificar eventual restituição de prazo, considerando sua contagem em dias úteis
, conforme o disposto no art. 12-A da Lei nº 9.099/95.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE – TESE DE DEMORA NA JUNTADA DO ACÓRDÃO – TESE DE OPOSIÇÃO NO PRAZO CONTADO DA JUNTADA – SESSÃO VIRTUAL – CONTAGEM DO PRAZO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Muito embora em sede de Juizado Especial os prazos sejam contados a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE, é preciso que a juntada do acórdão seja feita em prazo razoável, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A parte promovente, ora Agravante, alega que os embargos declaratórios são tempestivos porque opostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da juntada do acórdão, todavia razão não lhe assiste porque em sede de Juizado Especial os prazos fluem da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

No caso dos autos, a sessão
de julgamento
ocorreu em 13.05.2021 (quinta-feira), tendo o acórdão sido juntado no segundo dia útil, em 17.05.2021 (segunda-feira), mas os embargos somente foram opostos em 21.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis
, contados da sessão, para sua tempestiva oposição.

Aliás,
não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto que implique em prejuízo, posto que além de se tratar de sessão virtual, de fácil acesso, no presente caso o voto e acórdão foram lançados no segundo dia do prazo, de modo que inexiste prejuízo
.

Decisão mantida.

Agravo interno desprovido.
(TJMT - N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (grifei)

No entanto, a embargante opôs embargos de declaração somente no dia
20/06/2025 (ID 294562366)
, estando, pois,
intempestivos
.

Pelas razões expostas,
não
conheço

dos embargos declaratórios
,
eis que
intempestivos
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025